Tribunal: TJSP
Processo: 1003555-71.2014.8.26.0566
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
ÇÃO DE SOFTWARE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA SATISFATÓRIA – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
- Invertido o ônus da prova em favor da autora consumidora, nos termos do art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, a ré se desincumbiu de provar os fatos impedidos e modificativos alegados, provando que não houve falha na prestação do serviço;
- De todos os ângulos analisados, seja pela farta prova documental, prova pericial e prova oral colhida nos autos, é possível concluir que a ré cumpriu rigorosamente o contrato, para implementar o sistema SAP, que, contudo, não teve sucesso notadamente em razão da falta de comprometimento e dedicação necessárias, por parte da autora, para a fiel execução do programa;
- Honorários advocatícios – arbitramento por equidade, valor da causa que se mostra excessivo, despropositada a fixação da verba em percentual. Inteligência das alíneas do artigo 85, parágrafo 2o, do Novo Código de Processo Civil – quantia reduzida para R$60.000,00.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
(TJSP; Apelação Cível 1003555-71.2014.8.26.0566; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30a Câmara de Direito Privado; Foro de São Carlos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 18/12/2020; Data de Registro: 18/12/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Prestação de Serviços

Relator(a):

Maria Lúcia Pizzotti

Comarca:

São Carlos

Órgão julgador:

30a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

18/12/2020

Data de publicação:

18/12/2020

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA SATISFATÓRIA – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
- Invertido o ônus da prova em favor da autora consumidora, nos termos do art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, a ré se desincumbiu de provar os fatos impedidos e

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – SERVIÇO PRESTADO DE FORMA SATISFATÓRIA – CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
- Invertido o ônus da prova em favor da autora consumidora, nos termos do art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, a ré se desincumbiu de provar os fatos impedidos e modificativos alegados, provando que não houve falha na prestação do serviço;
- De todos os ângulos analisados, seja pela farta prova documental, prova pericial e prova oral colhida nos autos, é possível concluir que a ré cumpriu rigorosamente o contrato, para implementar o sistema SAP, que, contudo, não teve sucesso notadamente em razão da falta de comprometimento e dedicação necessárias, por parte da autora, para a fiel execução do programa;
- Honorários advocatícios – arbitramento por equidade, valor da causa que se mostra excessivo, despropositada a fixação da verba em percentual. Inteligência das alíneas do artigo 85, parágrafo 2o, do Novo Código de Processo Civil – quantia reduzida para R$60.000,00.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 27490
Registro: 2020.0001046748
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003555-71.2014.8.26.0566, da Comarca de São Carlos, em que é apelante VIABAHIA
CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S/A, é apelado SPEKTRUM COMERCIO E
CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 30a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANDRADE NETO
(Presidente sem voto), LINO MACHADO E CARLOS RUSSO.
São Paulo, 18 de dezembro de 2020.
MARIA LÚCIA PIZZOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 27490
APELANTE: VIABAHIA CONCESSIONÁRIA DE RODOVIAS S/A
APELADOS: SPEKTRUM COMÉRCIO E CONSULTORIA EM SISTEMAS LTDA.
COMARCA: SÃO CARLOS 2a VARA CÍVEL
ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
MAGISTRADO PROLATOR DA DECISÃO: DANIEL LUIZ MAIA SANTOS
EMENTA
APELAÇÃO

PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇO

IMPLEMENTAÇÃO DE SOFTWARE INVERSÃO DO ÔNUS
DA
PROVA

SERVIÇO
PRESTADO
DE
FORMA
SATISFATÓRIA
CULPA EXCLUSIVA DA AUTORA

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA
- Invertido o ônus da prova em favor da autora consumidora, nos
termos do art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor,
a ré se desincumbiu de provar os fatos impedidos e modificativos
alegados, provando que não houve falha na prestação do serviço;
- De todos os ângulos analisados, seja pela farta prova documental,
prova pericial e prova oral colhida nos autos, é possível concluir
que a ré cumpriu rigorosamente o contrato, para implementar o
sistema SAP, que, contudo, não teve sucesso notadamente em
razão da falta de comprometimento e dedicação necessárias, por
parte da autora, para a fiel execução do programa;
- Honorários advocatícios arbitramento por equidade, valor da
causa que se mostra excessivo, despropositada a fixação da verba
em percentual. Inteligência das alíneas do artigo 85, parágrafo 2o,
do Novo Código de Processo Civil
quantia reduzida para
R$60.000,00.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de
fls.3551/3574, cujo relatório se adota, que julgou IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por
força da sucumbência, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais
e honorários advocatícios, arbitrados em 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da
causa.
Entendeu o I. Magistrado a quo que é o caso de aplicar o Código de Defesa
do Consumidor, conforme decidido em segunda instância, pois a autora era a destinatária
final dos serviços prestados pela ré, sendo configurada, portanto, a vulnerabilidade técnica,
principalmente em razão da especificidade dos contratos firmados com a ré. Asseverou que
a ré desincumbiu do ônus de demonstrar a regularidade dos serviços que prestou, ficando
claro nos autos que não houve êxito quanto à implantação do software SAP de forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 27490
adequada e customizada, por culpa exclusiva da autora, consumidora dos serviços
prestados. Constatou que somente nos dois primeiros dias da aplicação da metodologia de
ensino é que se verificou a presença em número razoável dos integrantes do time do projeto,
enquanto nos demais dias, as faltas de diversos usuários-chave foram intensas. Observou
que a autora sequer contestou que, na prova oral, a ré admitiu ter emprestado dois
servidores, sem custo adicional, pois a autora não conseguira concluir a compra de
servidores para o início das atividades da ré. Afirmou que o Sr. Perito analisou que a ré em
nenhum momento se escusou de se colocar à disposição, bem como não houve
comprometimento dos funcionários da autora, pois não acompanharam todos os
treinamentos ministrados pela ré.
Irresignada, a autora apelou (fls.3577/3601).
Aduziu a autora, em suma, que a prova pericial restou comprometida pela
ausência de qualificação técnica do profissional nomeado, pela inconsistência do
procedimento de produção probatória, que violou o contraditório e não atingiu a finalidade
pretendida e pela ausência do perito em audiência de instrução para prestar
esclarecimentos. Afirmou que a formação técnica do perito se restringia a Graduação de
Nível Técnico de Informática, com cursos específicos em pacote office, mas não detendo
qualquer especialização sobre o sistema SAP. Observou, também, que o HD externo não foi
devidamente analisado. Disse que a r. sentença não se manifestou sobre o depoimento da
testemunha arrolada pela ré, Sr. Marco Parente, a qual confessa sobre fatos que são
contraditórios as afirmações da Spektrum. Pleiteou a redução dos honorários advocatícios
fixados, sob o argumento de que o valor de R$300.000,00 se revela exorbitante. Requereu,
portanto, que a sentença seja declarada nula, bem como seja reconhecida a necessidade de
produção de prova, convertendo o julgamento em diligência.
Processado o apelo com o recolhimento do preparo respectivo, restou ele
respondido, sendo os autos posteriormente remetidos a este E. Tribunal.
O processo fora retirado de pauta pela Relatora para reexame. A apelante
providenciou a complementação das custas de preparo.
Foi realizada audiência de conciliação, que restou infrutífera.
É a síntese do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 27490
Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais, movida por
Viabahia Concessionária de Rodovias S/A em face de Spektrum Comércio e Consultoria em
Sistemas Ltda., em que pretende a autora a condenação da ré: (i) ao ressarcimento pelos
serviços não prestados no valor de R$ 737.378,40, acrescidos de juros legais e correção
monetária desde o desembolso; (ii) ao pagamento dos danos materiais oriundos do
inadimplemento, totalizando o valor de R$1.128.057,46, acrescidos de juros legais e
correção monetária desde o desembolso; (iii) ao pagamento de multa contratual por
inadimplemento contratual no valor de 2% do valor do contrato, isto é, R$ 425.460,00,
acrescidos de juros legais e correção monetária desde o desembolso; (iv) ao pagamento de
indenização pelos danos morais sofridos pela autora em razão das consequências oriundas
do inadimplemento contratual da ré, em valor a ser estipulado em sede se sentença.
Conforme se infere dos autos, foi ajuizada ação buscando a composição dos
danos materiais e morais supostamente havidos em decorrência da falta de implementação
do software SAP All-in-one Baseline Versão ECC 6.0, sistema esse que seria personalizado
e integrado à gestão empresarial da autora. Por outro lado, a ré impugnou o pleito, ao
argumento de que houve o cumprimento das obrigações contratuais, ressaltando que os
problemas na implementação do sistema decorriam do descumprimento contratual por parte
da autora.
Para amparar as teses sustentadas pelas partes, foram acostados aos autos,
cópia do contrato e aditamento firmados, e-mails trocados, laudo preparado por empresa
contratada pela recorrente, aceite de atividades, comprovante de quitação, tendo o feito sido
julgado à luz da prova documental até então carreada aos autos.
A r. sentença de fls. 684/2851 julgou improcedente a demanda, alterando o
valor da causa para R$ 1.873.945,00. Por consequência, condenou a autora o pagamento do
valor equivalente a 10% do valor da causa a título de honorários advocatícios, bem como,
das custas de reembolso.
A autora interpôs recurso de apelação (fls.2854/2906), pleiteando a anulação
da r. sentença em decorrência de cerceamento de defesa, pedido este que foi acolhido pelo
v. Acórdão de fls.2934/2938.
A ré interpõe recurso especial (fls. 2952/2964), que não foi admitido
(fls.2979/2781). Em razão disto, foi interposto agravo (fls. 2983/2991), o qual não foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 27490
conhecido pelo C. STJ.
Com o retorno dos autos à primeira instancia, nomeou-se perito, preparando-
se o feito para a perícia.
O Sr. Perito, Rodrigo Carvalho Nassim, montou uma equipe técnica
qualificada, com mais três profissionais de larga experiência, para auxiliá-lo na realização da
perícia técnica.
Explicaram os experts que “o Sistema SAP é baseado em processos, e
consiste em 3 pilares, são eles: pessoas/processos/produtos. Para um sucesso de
implantação, visto ser uma implantação do zero (Startup) e não uma migração de um
sistema de um para outro onde já existem processos, constatou que a empresa ViaBahia
Concessionária de Rodovias S/A, portanto, o sistema foi configurado com as melhores
práticas do mercado o Método ASAP Focus da época, isso significa que todo o sistema
estava configurado em cima do Baseline.” (fls. 3232).
Por esse motivo, não haveria como responsabilizar a empresa Spektrum
pelo insucesso do Projeto SAP da empresa autora, visto que a ré implantou o sistema
SAP conforme foi comprovado pela análise do Backup restaurado do HD Externo, bem
como o sistema ainda está em funcionamento.
No mais, a equipe constatou que:
“Os Keys Users do projeto contratados pela ViaBahia Concessionária de
Rodovias S/A não participaram de todos os treinamentos por terem outras
tarefas na empresa e assim não podiam dar a sua total contribuição para
ajustes na customização do sistema.” e também que “por ter o rompimento do
contrato sido feito pela ViaBahia Concessionária de Rodovias S/A não há
como responsabilizar a Spektrum pela falta de customização do Sistema em
virtude de que para se customizar a maneira que se ajuste aos processos de
trabalho de uma Concessionária de Pedágios, é necessário haver o total
comprometimento pelos usuários de chaves da ViaBahia, para alimentar de
informações de ajustes do programa SAP, onde assim a equipe de
desenvolvimento poderia realizar a customização de uma maneira que
ficasse a contento da ViaBahia e, assim, pudesse ser enviado para qualidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 27490
ser validado, enviado para a produção e assim utilizar todo o potencial do
Sistema SAP”.
Enfim, concluíram os peritos que a empresa Spektrum jamais se recusou de
se colocar à disposição ou de seguir o que foi acordado em contrato, bem como afirmaram
que não houve comprometimento dos funcionários da ViaBahia, pois não acompanharam os
treinamentos ministrados pelas ré, fator este que contribuiu para o insucesso da implantação
do Sistema SAP. (fls.3180/3242).
Os longos depoimentos das testemunhas arroladas esclareceram também as
funcionalidades do sistema adotado.
A testemunha Marco Aurélio explicou que a ViaBahia contratou o sistema SAP,
que é um programa pronto, vendido em todo mundo, comercializado através da empresa ré
Spektrum. Foram feitas duas customizações, uma no módulo de projetos, e no plano de
contas da ANTT. A ré Spektrum realizou toda a customização do software. Com o aumento
da empresa, a testemunha presenciou que durante o horário de expediente, os funcionários
da empresa autora não participavam dos treinamentos. A ré “emprestou” um servidor para
que fosse viabilizada a implementação do projeto SAP, já que não havia qualquer estrutura
da parte autora. A testemunha não tinha participado da implementação do sistema SAP
anteriormente, sendo o da ViaBahia o primeiro.
A testemunha Francisco Alan, que trabalha na ViaBahia, disse que o software
instalado pela Spektrum não funcionou da forma como contratada, de modo que foi
necessário contratar outra empresa, chamada Essence. Concluiu que, em poucos casos,
houve poucas faltas no treinamento, em razão da sobrecarga de serviço.
A testemunha Cristiano Bernasconi explicou que havia falta de
comprometimento por parte dos funcionários, reforçando que a empresa ré se empenhou em
fazer com que o serviço funcionasse. Contrataram o serviço de “Quality Assurance”, uma
empresa terceira imparcial, para que auditasse a qualidade do serviço que estava sendo
prestado no respectivo projeto. Sustentou que não houve customização, mas sim, a compra
de um sistema padrão. Reforçou que há provas documentais (e-mails) que indicam a inércia
dos funcionários da autora em “validar” os atos, para que dessem início às próximas fases
do processo de implementação do software.
Logo, de todos os ângulos analisados, seja pela farta prova documental,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 27490
prova pericial e prova oral colhida nos autos, é possível concluir que a ré CUMPRIU
RIGOROSAMENTE o contrato, para implementar o sistema SAP na empresa da autora, que,
contudo, não teve sucesso por questões alheias a sua vontade, notadamente o
comprometimento e dedicações necessárias para a fiel execução do programa.
Como bem destacado acima, trecho extraído da conclusão pericial, a
implementação com sucesso do sistema SAP consiste em 3 pilares, são eles:
pessoas/processos/produtos. Ficou largamente comprovado pelas provas do processo que a
ré, prestadora de serviços, se empenhou para que o software fosse implantado com
sucesso, ao deslocar seus consultores para a cidade de Salvador, quando o projeto havia
sido iniciado em São Paulo, consentindo que seus consultores ficassem após o horário do
expediente da empresa autora (notadamente das 17h até às 21h) para que os treinamentos
fossem melhor aproveitados, sem que houvesse, desse modo, interrupção do trabalho
normal da empresa autora, empresa que ainda principiando a atividade, com pouca mão de
obra.
Assim, invertido o ônus da prova em favor da autora consumidora, nos
termos do art. 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor, a ré se desincumbiu
de provar os fatos impedidos e modificativos do direito da autora, prova capaz de atestar que
não houve falha na prestação do serviço.
Como bem detalhado na decisão, não há que se falar em cerceamento de
defesa, já que descabida a postulada complementação da prova, pois todos os
quesitos foram devidamente respondidos pelos peritos, tendo sido a prova técnica
bem acompanhada pelos assistentes técnicos das duas partes.
Ademais, foram dadas todas as oportunidade processuais para as
manifestações das partes e apresentações de quesitos, o quais foram respondidos,
não se podendo pretender nova ampliação da prova pericial após o desfecho
desfavorável da demanda, em sentença.
Por fim, o recurso merece provimento apenas no que tange o pedido de
redução dos honorários advocatícios de sucumbência.
De fato, a porcentagem fixada na sentença está em consonância com o artigo
85,§2o do NCPC, que prevê que estes devem ser fixados entre o mínimo de 10% e o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 27490
máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou sobre o valor
da causa.
No entanto, verdadeiramente, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça que
o juiz não está vinculado aos limites percentuais do artigo 20, parágrafo 3o do CPC/73
(Art. 85,§2o do NCPC), quando o valor for irrisório ou excessivo, em desconformidade com
as alíneas do referido parágrafo.
Cita-se o Agravo Regimental no Recurso Especial n. 754.049-PI, de relatoria
do Ministro Vasco Della Giustina, em que foi determinada a aplicação de percentual menor
ao mínimo legal (10%), considerado o local de prestação do serviço, o grau de zelo do
patrono e, principalmente, a natureza e importância da causa. Transcrevo, ainda, excertos
jurisprudenciais do STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VENCIDA A FAZENDA
PÚBLICA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. O juiz, ao
arbitrar a verba honorária, não está adstrito aos limites indicados no § 3o do
art. 20 do CPC, porquanto a alusão feita pelo § 4o do art. 20 do CPC é
concernente às alíneas do § 3o, tão-somente, e não ao seu caput.” (AgRg no
Ag 1041441/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA
TURMA, julgado em 07/10/2008, DJe 05/11/2008)
“PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 20, §4o, CPC.
RECURSO ESPECIAL. REQUERIDA MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
OBSERVÂNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. I - Os honorários advocatícios foram
fixados, in casu, tendo-se em conta o princípio da eqüidade, conforme
explicitado no aresto a quo. Assim sendo, incide a Súmula n. 7/STJ, no
particular, eis que descabe, nesta via extraordinária, o julgamento acerca do
disposto nas alíneas "a", "b" e "c" do §3o do artigo 20 da Lei Instrumental
Civil. II - A propósito, confira-se: "A jurisprudência desta Corte está de acordo
em que a teor do estabelecido no artigo 20, § 4o, do Código de Processo
Civil, não está o juiz adstrito aos limites indicados no § 3o do referido artigo
(mínimo de 10% e máximo de 20%), porquanto a alusão feita pelo § 4o do art.
20 do CPC é concernente às alíneas do § 3o, tão-somente, e não ao seu
caput. Se o Tribunal a quo fixou os honorários de acordo com o §4o do artigo
20 do CPC, fazendo-o consoante apreciação eqüitativa, em atenção às

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO 27490
normas das alíneas constantes do § 3o daquele dispositivo legal, torna-se
impossível contestar tal fixação, uma vez ser indispensável, para tanto, o
reexame dos requisitos considerados pelo julgador. Incide na espécie a
Súmula no 7/STJ". (REsp 741776/RS, Rel. Min. José Delgado, DJ de
05/12/2005). III - Agravo regimental improvido.” (AgRg no REsp 1034385/ES,
Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em
17/04/2008, DJe 15/05/2008)
Assim, o valor deve ser considerado não só com base nas alíneas
supracitadas, mas, principalmente, no princípio da razoabilidade, pois, se por um lado deve-
se evitar a degradação da atividade advocatícia, não se pode dar azo ao locupletamento
indevido, vedado, inclusive, no Código Civil.
No caso destes autos, evidente que o percentual fixado na sentença não
deve ser mantido.
A fixação por equidade não enseja violação com a isonomia/paridade no
tratamento das partes; a condenação surtiria os mesmos efeitos, qual seja, a fixação de
'quantum' em valor dissociado do percentual.
Aqui, a despeito da complexidade da causa e da matéria discutida, os
honorários advocatícios em R$300.000,00 se revelam exorbitantes. Portanto, considerando o
trabalho desenvolvido pelos patronos e a complexidade da causa, de rigor a fixação dos
honorários de sucumbência em R$60.000,00 (sessenta mil reais).
Destarte, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, apenas para reduzir os
honorários de sucumbência para R$60.000,00 (sessenta mil reais).
No mais, mantenho a r. sentença como prolatada.
Maria Lúcia Pizzotti
Relatora